Tribunal: TCU
Processo: 017.346/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação ao pagamento do débito e de multa, em virtude da não comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados por meio de convênio firmado com o Ministério do Turismo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Serafim Ciríaco de Oliveira, ex-prefeito de São Pedro do Suaçuí/MG, contra o Acórdão 3355/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, e, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 3355/2019-TCU-Primeira Câmara e julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Serafim Ciríaco de Oliveira (XXX.693.746-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e excluir da relação processual o Sr. Júlio Campolina Vargues (XXX.852.426-XX) e a Pro-minas - Wilson Ferreira de Almeida (22.650.147/0001-60); 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais responsáveis, ao município de São Pedro do Suaçuí/MG e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais.